Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento como forma de quitação da dívida, sem colocar em risco a existência da empresa. São eles: a) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.
2. No caso dos autos, a parte devedora possui bens penhoráveis conhecidos em seu próprio nome, não tendo a credora exaurido os meios de satisfação da obrigação. Logo a medida pretendida não pode ser concedida, por ora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.